Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-70.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. PETIÇÃO INICIAL RECEBIDA SEM DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO COGITAÇÃO DE DÚVIDA SOBRE A VERACIDADE, INTEGRIDADE OU AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO RELEVANTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DESCABIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A petição inicial da ação monitória, instruída com documento digitalizado da prova escrita da dívida, foi recebida e determinada a citação da ré para pagamento do valor exigido mais honorários advocatícios fixados no ato judicial que impulsionou o processo.
2. Recebida a inicial, intimada a parte ré e devidamente concluída a fase instrutória, sem qualquer alegação de dúvida quanto à legitimidade ativa para o ajuizamento da ação monitória, nem mesmo em sede de embargos à monitória, e não tendo sido conferida à parte autora oportunidade para sanar eventual irregularidade na petição inicial com a juntada de nova documentação ou esclarecimentos, incabível o indeferimento da peça vestibular
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.